Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pelos impetrantes contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O recurso não foi conhecido por perda do objeto decorrente da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo dos impetrantes à anulação da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
5. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, firmou a seguinte tese no Tema n. 485 da Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
6. Da leitura do enunciado da questão impugnada, constata-se que o problema proposto exige conhecimento sobre medidas de comprimento, unidades de tempo e relação entre referidas medidas, conteúdo previsto no item n. 4 do conteúdo programático da disciplina de matemática do Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT. A resposta considerada correta pode ser obtida a partir dos conhecimentos previstos no edital, com a aplicação de raciocínio lógico, interpretação de informações e operações matemáticas básicas, sem exigir domínio de fórmulas específicas de velocidade, mas apenas a compreensão da situação-problema e sua resolução por meio de raciocínio matemático aplicado ao cotidiano.
7. Ausente o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes, pois não constatada incompatibilidade entre o conteúdo programático e os conhecimentos exigidos para resolução da questão, escorreita a denegação da segurança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.